Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705568-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MAIA AREVALO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0023837-05.2016.8.07.0018), ajuizada por JULIANA MARIA AREVALO (autora), determinou que a perícia técnica requerida nos autos deverá ser realizada por médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 78944199 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23516881), o DISTRITO FEDERAL narra que o magistrado de origem determinou que a prova pericial deferida a pedido da parte autora/agravada seja realizada por médico da rede pública, diante da recusa manifestada por cinco especialistas nomeados pelo juízo para a realização da função. Aduz que a realização de perícia nos moldes determinados pela decisão agravada compromete a imparcialidade da prova e atrai a incidência dos artigos 144, inciso VII, ou artigo 145, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, ambos combinados com o artigo 148, inciso II, da mesma legislação, além do artigo 30, do Código de Ética Pericial. Ressalta que o vínculo empregatício com alguma das partes do processo configura hipótese de impedimento do perito à aceitação do encargo e que, precisamente por essa razão, dois dos especialistas nomeados pelo juízo se declararam impedidos, informando ao magistrado que possuiriam vínculo empregatício com o Distrito Federal. Destaca jurisprudência deste TJDFT contrária à decisão agravada, em virtude da impossibilidade de atuação de servidor público como perito em processos nos quais seja parte a Fazenda Pública que os remunera. Pondera sobre a preocupação com a imparcialidade da prova, cuja isenção poderá ser questionada na hipótese do médico vinculado ao agravante produzir um laudo desfavorável à pretensão da autora. Sustenta, ainda, que a solução encontrada impõe um sacrifício ao interesse público, ao deslocar um profissional médico do seu atendimento à população para privilegiar a resolução de um processo judicial instaurado para a defesa de um direito individual da autora/agravada, em prejuízo da qualidade e da eficiência na prestação do serviço de saúde. Acrescenta que, no que diz respeito à escusa quanto à aceitação do encargo, o artigo 157, caput, do Código de Processo Civil, deixa claro que ela deve se fundamentar em motivo legítimo e que, por isso, não pode o magistrado de primeiro grau admitir a gratuidade de justiça como empecilho à nomeação de profissionais para atuação como perito. Argumenta que não desconhece a regra consagrada no artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, mas entende que a norma somente admite a indicação de servidor médico para a realização de prova pericial de interesse do beneficiário da gratuidade de justiça na hipótese de integrar o servidor o Poder Judiciário ou órgão público conveniado para a realização de perícias, que não é o caso dos autos. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de provimento e, ainda, de dano grave, considerando que o prosseguimento da fase de instrução imporá ao Distrito Federal o ônus de arcar com a produção de uma prova pericial que poderá vir a ser desprezada, nos termos fundamentados. Ao final pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se o deferimento da tutela de urgência deduzida. Sem preparo, na forma da lei. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em princípio, há probabilidade de provimento do recurso, ante a constatação de que a indicação de médico do quadro da rede pública de saúde do Distrito Federal para realização da perícia poderia acarretar a inobservância à necessidade de imparcialidade do profissional, tendo em vista o vínculo de subordinação funcional existente em relação ao Agravante, réu na ação de conhecimento. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA. PERITO. DESIGNAÇÃO. SUBORDINAÇÃO A UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO. Razoável o pedido de substituição quando o perito nomeado for subordinado a uma das partes do processo, uma vez que é temerário que se comprometa a imparcialidade do profissional em razão da subordinação, sobretudo quando existem outros profissionais qualificados sem nenhum vínculo com as partes. (Acórdão 1213254, 07196843420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019) Outrossim, há relevância no argumento de dano grave, em decorrência do deslocamento de médico da rede pública de saúde para a realização de perícia, o que prejudica o atendimento à população em geral e a eficiência na prestação do serviço público de saúde. Com essas considerações, estão presentes os requisitos de probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano ao agravante, sendo pertinente a suspensão da decisão agravada, para melhor análise das razões elencadas, quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator